Tribunal: STF
Processo: Rcl 85699
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100554-70.2023.5.01.0005, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.096. 



    Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) informa que se



    “dedica [omissis] à construção civil para atender a finalidade exclusivamente pública, ou seja, é uma Empresa Pública prestadora de serviço público, pois seu escopo é a realização de obras públicas indicadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, seguindo fielmente todos os trâmites estabelecidos na legislação que rege a matéria. Há que se sobrelevar que a Reclamante tem a natureza jurídica de Empresa Pública, sendo integrante da Administração Pública Indireta Estadual, classificada, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 2º, III, LC101/00), como empresa estatal dependente, na medida em que se observa o aporte de recursos financeiros por parte do Estado do Rio de Janeiro para custear totalmente suas despesas.



    [...]



    Cabe reforçar que a EMOP é empresa pública sem autonomia financeira e, portanto, totalmente dependente financeiramente do Erário Estadual, tanto é assim que o Estatuto da EMOP, consolidado com base nas alterações estatutárias aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 03 de julho de 2019 e Ata publicada no DOERJ nº 124 de 05/07/2019, prevê apenas autonomia administrativa” (edoc. 1, p. 3-4).



    A reclamante afirma que, nos autos de origem, 



    “o juízo da 05ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no Processo nº 0100554-70.2023.5.01.0005, movida pelo Reclamante Luiz Antonio Daccache Pedreira,manteve execução direta contra as contas da EMOP-RJ, mesmo após a interposição de recurso que invocava expressamente a autoridade da decisão desta Corte. Em despacho recente, a execução foi conduzida pelo rito comum, sob o argumento de que a EMOP-RJ, por ter personalidade jurídica de direito privado, não se enquadraria no regime de precatórios, autorizando bloqueios e constrições de verbas públicas, o que culminou com a intimação para pagamento de honorários periciais sob pena de execução” (e-doc. 1, p. 7) 



    Defende, assim, que a decisão reclamada violou a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.096, no qual se “firmou, por unanimidade, orientação no sentido de que a EMOP-RJ está submetida ao regime constitucional dos precatórios, declarando-se inconstitucionais as decisões judiciais que determinaram bloqueios, penhoras, arrestos, sequestros ou liberação de valores públicos da entidade”.



    Requer, por fim,    



    “c) A concessão de decisão liminar, inaudita altera para suspender imediatamente o afastamento do regime de precatórios à EMOP-RJ, nos autos de processo nº 0100554-70.2023.5.01.0005, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação,tendo em vista que, contrariando entendimento sedimentado em sede de controle concentrado pelo E. STF, não aplicou à reclamante o regime de precatórios para pagamento de seus débitos trabalhistas. 



    (...) 



    f) No mérito, requer a reclamante a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF nº 1.096, no tocante a aplicação do regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas.” (e-doc. 1, p. 12 e 13) 



    É o relatório. Decido.  



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão do Juiz da 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que indeferiu o pedido da parte reclamante para que, nos autos da execução, seja equiparada à Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos:



    “Ainda que seu capital social seja inteiramente subscrito pelo Estado do Rio de Janeiro, a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro é pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta e, portanto, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a teor do que dispõe o art. 173,§ 1º, II, da Constituição Federal. Portanto, a executada não goza das prerrogativas da Fazenda Pública, não se justificando a satisfação do crédito exequendo mediante o regime de precatório judicial. 



    A EMOP é uma empresa pública, criada pelo Poder Público, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Decreto Estadual 15.122/1990), que presta, exclusivamente, serviços públicos para o Estado do Rio de Janeiro. Sustenta, assim, a excipiente que possui capital majoritariamente estatal, dependente do erário estadual. 



    Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta, portanto sujeita ao regime próprio das empresas privadas conforme art. 173 da CF/88, não sendo cabível, nesses termos, a aplicação dos juros de mora especiais previstos na Lei nº 9.494/97. A empresa pública não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, não goza de seus benefícios, estando sujeita ao mesmo tratamento dispensado às empresas privadas, nos termos do que dispõe o artigo 173,§ 1º, inciso II, da Constituição Federal, afastando a expedição de precatório, para a cobrança de créditos por ela devidos a ex-empregado ou a empregado. 



    Nessa esteira, a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, encontra-se no mesmo patamar de direitos e obrigações das empresas privadas, em relação a seus empregados. Deve, pois, cumprir as suas obrigações trabalhistas da mesma forma que o fazem as empresas do setor privado, não sendo a questão orçamentária uma escusa válida quanto ao cumprimento da decisão judicial. Em assim sendo, entende-se que a Ré deve organizar seu orçamento atentando para os ditames da legislação trabalhista, bem como para o cumprimento das decisões judiciais, de modo a ter plenas condições de atender a toda e qualquer demanda que advenha nessa seara. Rejeito a equiparação à Fazenda Pública. 



    Ademais, advoga a reclamada que seria ilegal o ato que determinou o depósito dos honorários periciais de forma adiantada. Argumenta que tais honorários deveriam ser suportados pela parte sucumbente, considerando-se o disposto no art. 790-B da CLT. Aduz,ainda, que a exigência de depósito prévio seria incompatível com o processo do trabalho, reportando-se ao entendimento firmado pela OJ nº 98 da SDI-2 do TST. 



    Sob o prisma da cooperação, da boa fé, vale destacar que não se trata mais de adiantamento no bojo fase de cumprimento de sentença, uma vez que já existe sucumbência definitiva da reclamada. 



    Esclareça-se que o pagamento dos honorários periciais  não se dará integralmente ao final, uma vez que a questão não está arregimentada pelo art. 790-B da CLT, mas se trata de despesa da execução, devendo, pois, ser suportada pela reclamada, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua não produção. 



    Com efeito, o artigo 790-B da CLT preconiza que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita. Assim sendo, o pagamento de honorários periciais somente é exigível ao final, momento em que é possível aferir-se qual foi a parte sucumbente, o que já ocorreu neste universo, haja vista que o feito originário encontra-se em execução. 



    Ademais, as orientações contidas na OJ nº 98 são adotadas em especial na fase de conhecimento do pleito, quando ainda há controvérsia sobre a matéria. No caso sob exame, a determinação foi de antecipação dos honorários para realização de perícia contábil,ou seja, já na fase de liquidação. Assim, há inequívoca sucumbência da devedora na pretensão em discussão, uma vez que deixou de cumprir a legislação e quitar espontaneamente o débito, forçando o início da execução. 



    Portanto, não se vislumbra eventual direito líquido e certo da reclamada a ser protegido. Nesse passo, em que pese a execução seguir o trâmite menos gravoso à executada, não podemos olvidar que esta foi sucumbente nas parcelas em execução e, assim, encontra-se sob a tutela do art. 790-B, da CLT, que determina ser do sucumbente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. 



    Admita-se que a devedora não pode se valer da própria torpeza para conquistar benefícios, como, por exemplo, o retardamento da marcha processual, considerando que resta chancelada nos autos sua responsabilidade patrimonial. 



    Rejeito, desse modo, as alegações sustentadas sob id b0c9a52. 



    Por não enveredar adiantamento de honorários periciais, intimese a reclamada a pagar a integralidade dos honorários periciais, sob pena de execução, no prazo de 5 dias, sob a baliza da efetividade, da celeridade, da boa fé e da cooperação. 



    Cumpra-se.” (e-doc. 7)  



    Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 1.096, no qual se firmou o entendimento de que incide o regime de precatórios à Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop). Do apontado paradigma destaco a ementa:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS.  



    1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.  



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).  



    3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.  



    4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF nº 1.096, Rel. Min Nunes Marques, Plenário, pub. DJe de 09/08/2024 - grifos nossos)



    O paradigma enuncia diretriz executória em face de empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial, fato este reconhecido no julgamento da ADPF nº 1.096, hipótese essa que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.



    No mesmo sentido, em caso análogo envolvendo a mesma empresa pública, confira-se os seguintes julgados: Rcl nº 84.901/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/9/2025.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do processo nº 0100554-70.2023.5.01.0005 no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente